Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de realizar pesquisas por meio de consulta ao Sisbajud, bem como a quebra de sigilo bancário para obter acesso às faturas dos cartões de crédito dos devedores.

2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.

3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência.

4. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem por objetivo facilitar a requisição de informações e o envio de ordens judiciais para as instituições financeiras. 4.1 Diante do aprimoramento do Sisbajud, tornou-se possível obter das instituições financeiras informações dos devedores, como a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento; a fatura do cartão de crédito; contratos de câmbio; cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.

5. Ocorre que, no presente caso, o requerimento de acesso às faturas de cartão de crédito não pode ser admitido, pois envolve a quebra de sigilo bancário para satisfação de um crédito que nem ao menos tem natureza alimentar. 5.1. Acrescente-se ainda que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a quebra de sigilo bancário não pode ser considerada como medida coercitiva atípica, por se tratar de medida 'drástica' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade e da intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3o Turma, julgado em 19/10/2021).

7. Recurso parcialmente conhecido e provido.